Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724727-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER AGRAVADO: JOAO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER nos autos do cumprimento de sentença (0037668-11.2015.8.07.0001). Na origem, o juiz do feito realizou a pesquisa de ativos financeiros de forma simples, isto é, sem reiteração automática, mesmo após pedido expresso do exequente. A partir do resultado infrutífero da consulta simples, indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em apertada síntese, o agravante sustenta que esgotou todos os meios de localização de bens em nome do agravado e que a realização de consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é meio lícito e possível à disposição do credor. Aduz que o indeferimento do pedido traz risco de dano ao agravante diante da possibilidade de não satisfação do crédito. Afirma que a última pesquisa foi realizada no ano de 2021 e que, devido ao decurso do tempo, a situação econômico-financeira do executado pode ter sido modificada. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio SISBAJUD reiteradamente por 60 (sessenta) dias na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado ao ID 48138549, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, 07059109220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. O início da fase de cumprimento de sentença se deu em 2015, com expedição de alvará e transferência de valores ao ID 103384545 em 17/09/2021, no entanto o montante não foi suficiente para extinguir o cumprimento de sentença. Nesse sentido, foram retomadas as diligências, que se seguiram infrutíferas na busca por bens do devedor, com a última pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha" realizada em março de 2022 (ID 119582202 do processo de origem), igualmente sem resultado frutífero. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. A busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. Assim, considerando que a última pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do agravado ocorreu há mais de um ano desde a busca anterior, mostra-se razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, e não por 60 (sessenta) dias, como pretende o agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F